Tribunal: TJBA
Processo: 0500229-74.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500229-74.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, THAMIRES RAMOS REGIS, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ELIZANGELA DE AQUINO SOARES e outros

Advogado(s)
:
THAMIRES RAMOS REGIS, CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA RÉ À INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA REALIZADO NO ANO DE 2013. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO, INCLUSIVE COM ABERTURA DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. DEFESA DA PARTE ACIONADA PAUTADA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. IMÓVEL QUE TERIA SIDO CONSTRUÍDO DENTRO DA “
FAIXA DE SEGURANÇA
” (“FAIXA DE SERVIDÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO”). ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A PARTE AUTORA TERIA QUE CUSTEAR A REALOCAÇÃO DA REDE. TESE DA DEMANDADA FORMULADA POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO NO SENTIDO DE QUE A ACIONANTE TERIA QUE COLOCAR “ISOLADOR TIPO ROLDANAS” PARA “REGULARIZAR O PADRÃO”. EVIDENTE FRAGILIDADE DE DEFESA. DESCABIMENTO. JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE ACIONANTE DE DOCUMENTO EXPEDIDO PELA ACIONADA EM QUE A MESMA ATESTA QUE A UNIDADE POSSUI TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA PARA SER EXECUTADA A LIGAÇÃO. ACIONANTE QUE DEMONSTROU ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS A EXISTÊNCIA DE DIVERSAS OUTRAS RESIDÊNCIAS NO LOCAL, INCLUSIVE VIZINHAS À UNIDADE, COM A INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU DE FORMA CONTUNDENTE TODA A SUA SAGA PARA TER O SERVIÇO EM QUESTÃO INSTALADO. PARTE RÉ QUE SEQUER JUNTOU AOS AUTOS PARECER TÉCNICO OU MESMO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBANTE DA PARTE ACIONADA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, III, CPC. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM SEDE RECURSAL QUANTO AO TERMO
A QUO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA DATA DO ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 362 DO STJ. ACERTO DO
DECISUM
. JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA SEGUNDA RECORRENTE (COELBA) CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais.

2.

Alegação autoral de recusa indevida da parte Ré, desde o ano de 2013, para instalação da rede de energia elétrica na Unidade consumidora. Tentativas frustradas de resolução do conflito em âmbito administrativo, inclusive com abertura de protocolos de reclamação.

3.

Pedido autoral formulado no sentido da instalação da rede de energia, sob pena de multa cominatória diária, sendo requerida, ainda, indenização por danos morais.

4.

Defesa da parte Acionada pautada no sentido da rede de energia elétrica ter sido instalada anteriormente à construção do imóvel da parte Demandante, sendo, ainda, apontado que a Unidade consumidora estaria localizada dentro da “
faixa de segurança
” (“
faixa de servidão da linha de transmissão
”), sendo sustentado que os custos com o afastamento da rede seriam de responsabilidade do consumidor.

5.

Tese da concessionária Demandada formulada posteriormente à prolação da sentença de mérito no sentido de que a Acionante teria que “
colocar isolador – tipo roldanas” para “regularizar o padrão
” (ID. 48512170).

6.

Evidente fragilidade da defesa apresentada. Provas carreadas aos autos pela parte Autora que se mostram bastante contundentes, a exemplo do documento expedido pela parte Acionada no qual a mesma atestou à época que a unidade possuía todos os requisitos técnicos de segurança para ser executada a ligação nova de energia elétrica.

7.

Acionante, ainda, que demonstrou através de fotografias a existência de diversas outras residências no local, inclusive vizinhas à Unidade consumidora, que dispõem de rede de energia elétrica.

8.

Parte Autora que logrou êxito ao comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma cabal toda a sua trajetória na busca pelo serviço de energia, este considerado essencial, o que se revelou, inclusive, uma verdadeira saga na obtenção do seu direito desde o ano de 2013.

9.

Resta, ainda, patente que a parte Ré, por sua vez, sequer carreou aos autos parecer técnico ou mesmo requereu a produção de prova pericial de forma a buscar refutar as alegações autorais. Ao contrário, a concessionária Acionada apresentou defesa frágil, lastreada por telas produzidas unilateralmente e fotografias que não se mostraram elucidativas, deixando de impugnar de forma específica os protocolos de reclamação apresentados pela parte Acionante, assim como o documento que atesta que a unidade possuía todos os requisitos técnicos de segurança para ser executada a ligação de energia.

10.

Frise-se que, em se tratando de relação consumerista, o ônus probante é do fornecedor do serviço, em especial por força da responsabilidade objetiva aplicada ao caso, lastreada no art. 14, § 3º, III, do CDC, inexistindo nos autos qualquer excludente de responsabilidade demonstrada pela parte Ré, devendo a mesma responder pelos graves danos causados à esfera extrapatrimonial da parte Autora.

11.

Nesse diapasão, saliento que a parte Autora demonstrou de forma efetiva seu sofrimento, tendo sido noticiado nos autos em vários momentos (ID. 48511748 , ID. 48512072, ID. 48512091) os constrangimentos sofridos pela mesma e por sua família com a privação do serviço de energia elétrica, com o fito de ser concedida a medida liminar vindicada, a qual, infelizmente, não foi deferida no tempo devido, mas apenas quando da prolação da sentença de mérito.

12.

Nota-se que a Autora aponta que, num primeiro momento, os seus vizinhos aceitaram que a energia elétrica dos mesmos fosse compartilhada através de uma ligação clandestina, bem como que, num segundo momento, já na fase da pandemia causada pelo novo corona vírus, em que a Autora se viu compelida a ficar reclusa em sua casa, que os vizinhos já não mais aceitavam dividir a energia, tendo a Autora que viver com luz de candeeiros e velas, o que se mostra extremamente danoso e agrava os danos morais sofridos pela mesma, atingindo a sua dignidade humana.

13.

Assim, o caso em voga apresenta grave e continuada falha na prestação do serviço por mais de dez anos, pelo que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional, sendo considerado suficiente para sancionar o ato abusivo havido e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, pelo que não há razão para a redução do
quantum
indenizatório.

14.

Multa cominatória diária arbitrada em R$ 2.000,00 (-) que se mostra adequada ao caso em análise, em razão do longo tempo de privação do serviço em voga, bem como pela fragilidade da defesa apresentada pela concessionária Ré, ora Apelante, não havendo que se falar em redução ou concessão de prazo maior para cumprimento da ordem emanada no comando sentencial objurgado, merecendo que a parte Ré arque com o descumprimento da obrigação estipulada.

15.

Quanto à insurgência da parte Autora, ora Primeira Recorrente, no que se refere ao termo
a quo
dos juros de mora e da correção monetária da indenização arbitrada a título de danos morais, entendo que merece acolhimento a sua insurgência apenas no que se refere ao início de incidência dos juros de mora, sendo devida a sua contagem da data da citação, dada a relação contratual estabelecida entre as partes, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

16.

Por outro lado, merece ser mantido o termo
a quo
de incidência de correção monetária da indenização fixada a título de danos morais, posto que a Súmula 362 do STJ mostra-se clara, sendo devida a imposição de correção a contar da data do arbitramento, qual seja, no caso em voga, a data da sentença, tal como determinado.

17.

Destarte, o comando sentencial merece ser parcialmente reformado tão somente, para que seja retificado o termo
a quo
de incidência dos juros de mora, estes a serem contados da data da citação. Apelo da Primeira Recorrente conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação da Segunda Recorrente (COELBA) conhecido e improvido.

18.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Segunda Apelante (COELBA) e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Primeira Recorrente (parte Autora)
para reformar parcialmente a sentença fustigada, tão somente, para retificar o termo
a quo
de incidência dos juros de mora na indenização arbitrada a título de danos morais, merecendo que estes sejam contados da data da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil, mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0500229-74.2017.8.05.0103, em que são Apelantes e Apelados, simultaneamente, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA E
ELIZANGELA DE AQUINO SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Segunda Apelante (COELBA) e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela Primeira Recorrente (parte Autora)
para reformar parcialmente a sentença fustigada, tão somente, para retificar o termo
a quo
de incidência dos juros de mora na indenização arbitrada a título de danos morais, merecendo que estes sejam contados da data da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil, mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça